Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708578-54.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FVS LOCACAO DE VEICULOS LTDA APELADO: FLAVIANE DO NASCIMENTO VERAS, ALEXANDRE ANDRADE FARIAS D E S P A C H O Manifeste-se FVS LOCACAO DE VEICULOS LTDA acerca da sua legitimidade para propor a presente execução, tendo em vista que o título de crédito que a instrumentaliza é um cheque nominal a "LS e M Administrações e Representações LTDA", não havendo endosso em favor de FVS Locação de Veículos LTDA. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, dê-se vista à Curadoria Especial. Desembargador Eustáquio de Castro Relator